Tribunal: TJSP
Processo: 0004809-50.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Agravo em execução penal. Retificação de cálculo para fins de progressão. Lei 13964/2019. Sentenciado reincidente não específico em delito hediondo ou equiparado. Benesse da progressão de regime a estabelecer o cumprimento de 2/5 (40%), exigido aos sentenciados primários. Não cabimento a hipótese. Lei 13964/2019, também conhecida como Pacote Anticrime que não exigiu a condição de reincidência

Ementa:
Agravo em execução penal. Retificação de cálculo para fins de progressão. Lei 13964/2019. Sentenciado reincidente não específico em delito hediondo ou equiparado. Benesse da progressão de regime a estabelecer o cumprimento de 2/5 (40%), exigido aos sentenciados primários. Não cabimento a hipótese. Lei 13964/2019, também conhecida como Pacote Anticrime que não exigiu a condição de reincidência específica. Precedentes. Decisão reformada. Recurso do Ministério Público provido.